Tribunal: TJMT
Processo: 1004627-19.2017.8.11.0045
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004627-19.2017.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DAIANA TAISA PUHL GELLER - CPF: 002.783.971-07 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – DIREITO AMBIENTAL –

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO VIA EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO INFRATOR – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVANCIA À LEGISLAÇÃO – APELO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A não realização de diligências para a localização do paradeiro do réu implica em nulidade da intimação por edital.

Não há que se falar em redução dos honorários advocatícios, ante a impossibilidade de fixação da verba por apreciação equitativa, como pretende o Recorrente.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
contra decisão que negou provimento ao Apelo interposto permanecendo incólume a sentença que declarou a nulidade do processo administrativo e da certidão de divida ativa decorrente, bem como reconheceu a prescrição da pretensão punitiva.

Sustenta o Agravante que, a intimação fora promovida por edital pois, promovida a tentativa de notificação no endereço do infrator que consta da matrícula do imóvel, a correspondência não foi entregue.

Argumenta que, os honorários advocatícios comportam redução, mediante fixação por apreciação equitativa.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id.
201470698
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão agravada que negou provimento ao Apelo interposto permanecendo incólume a sentença que declarou a nulidade do processo administrativo e da certidão de dívida ativa decorrente, bem como reconheceu a prescrição da pretensão punitiva.

Insurge-se o Agravante, ao fundamento de que a intimação via edital deve ser reputada como válida, alternativamente, pela redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Sem razão.

A matéria restou devidamente apreciada na decisão agravada.

Conforme consignado,
nos termos do artigo 3º do Decreto nº 1.986/2013, vigente à época dos fatos, a citação acerca do Auto de Infração será realizada, sucessivamente: I) Pessoalmente; II)Por meio de representante legal; III) Por carta com aviso de recebimento ; IV) por endereço eletrônico; V) por edital, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido.

Consoante ressaltado, o Decreto Estadual nº 1.436/2022, normativa em vigor, preconiza em seu artigo 24 que, na hipótese de devolução de citação por via postal, sem que tenha sido cumprida a diligência, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação.

No caso dos autos houve uma única tentativa de citação, em endereço que consta da matrícula do imóvel autuado, com averbação datada de 2011, qual seja Av. Paraná, nº 168, Bairro Pioneiro, em Lucas do Rio Verde.

Ocorre que, o Estado não realizou diligencias em busca do endereço atualizado da Autora, encaminhando uma única correspondência àquele endereço. Sem êxito na entrega da correspondência, promoveu a citação via edital.

Por ocasião da inscrição em dívida ativa, bem como da intimação enviada pelo Cartório de Protestos, consta o endereço que a Requerente aponta como correto, qual seja, Av. Paraná, nº 993-E, Bairro Pioneiro, em Lucas do Rio Verde.

Considerando que a Autora não se encontrava em local incerto e não sabido, ilegítima a intimação via edital, reconhecendo-se a inobservância ao contraditório e ampla defesa, fulminando o processo administrativo com inafastável nulidade.

No que tange aos honorários advocatícios, melhor sorte não socorre ao Agravante.

Nos termos do artigo 85, §6º-A do Código de Processo Civil, quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, é proibida a apreciação equitativa.

Assim, não prospera a pretensão estatal de fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Observado pelo magistrado de 1º Grau o disposto no art. 85, §3º, inciso I, da legislação processual civil, não merece reparo o arbitramento da verba honorária em 15% sobre o valor da causa; majorado em 2º por ocasião do julgamento do Apelo.

Pertinente à matéria, o Tema Repetitivo nº 1.076 do STJ, que firmou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Feitas estas considerações, nao há falar em modificação da verba honorária.

A corroborar o acima exposto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL –- CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – ARTIGO 85, §8º, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO DECISUM – MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Sendo demonstrado que a parte autuada não restou devidamente notificada no procedimento administrativo que lhe impôs penalidade (multa), sendo precedida sua notificação por edital sem, contudo, observar o que estabelece o artigo art. 4º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, a declaração de nulidade da penalidade administrativa é medida que se impõe.

2 - Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8º do artigo 85 do CPC, por se tratar de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076 do STJ).

3 - Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe
.(N.U 0002109-88.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados, suscitando a mesma tese ora aventada e afastada, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024